Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-87.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005941-87.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Habitação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 356.017.361-20 (AGRAVADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO UNIPESSOAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMSSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal do Relator ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois o Agravante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento desta Relatora.

2- O fundamento nodal para a declaração de intempestividade do Apelo e, de conseguinte, para o seu não conhecimento, pauta-se no fato de que este processo, desde o início, tramitou pelo PJe e,
de acordo com a jurisprudência do STJ, não é permitida a mesclagem de procedimento de processo eletrônico com processo não eletrônico, de modo que a intimação eletrônica é destinada aos que se cadastrarem na plataforma; contudo, o advogado
Cláudio não se habilitou no PJe,
de modo que o vício apontado (falta de publicação de intimação em seu nome) decorre da sua própria desídia em promover atos que lhe competiam. Tais fundamentos não foram objeto de irresignação nas razões do Agravo Interno, que se limitou na tese de que o advogado deveria ser intimado da sentença e que tal fato acarreta nulidade processual.

3-
Consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso, ante a manifesta inadmissibilidade do Recurso, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

4- Não há falar em majoração de honorários advocatícios em sede de Recurso de Agravo Interno, porque o STJ tem firme o entendimento de que
“a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015”
. (AgInt no AgInt no AREsp 1758395/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1005941-87.2018.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão de Id. 91796974, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto.

Em síntese, o Agravante alega que não houve o decurso do prazo recursal, porque o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki não foi intimado da sentença, o que torna nulo todos os atos praticados após aquela decisão.

Aduz que o mencionado Advogado foi devidamente habilitado nos autos, e mesmo assim não foi intimado da sentença, já que na publicação constou o nome de advogado anteriormente contratado, que não atua nos autos, configurando a nulidade da intimação.

Insiste que a intimação da sentença foi erroneamente direcionada.

Argumenta que foi prejudicado, que seu direito de defesa foi cerceado, e que é necessária expedição de intimação direcionada ao Advogado habilitado nos autos, ou seja, que deve ser devolvido o prazo recursal.

Assevera que a falta de publicação dos atos processuais praticados pelo Juízo é causa de nulidade, conforme reza o § 2.o, do artigo 272, do CPC.

Por fim, aduz que o desprovimento do Recurso de Agravo Interno acarretará ofensa ao artigo 5.o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões no Id. 97235646, em que o Agravado pugna pela manutenção do
decisum
e, caso a votação seja unânime, que seja plicada a multa do artigo 134-A, § 2.o, do Regimento Interno deste Tribunal, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que este Recurso não comporta conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme relatado, para fundamentar o pedido de reforma da decisão agravada, o Recorrente alega que não houve o decurso do prazo recursal, porque o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki não foi intimado da sentença, o que torna nulo todos os atos praticados após aquela decisão.

Aduz que o mencionado Advogado foi devidamente habilitado nos autos, e mesmo assim não foi intimado da sentença, já que na publicação constou o nome de advogado anteriormente contratado, que não atua nos autos, configurando a nulidade da intimação.

Insiste que a intimação da sentença foi erroneamente direcionada.

Argumenta que foi prejudicado, que seu direito de defesa foi cerceado, e que é necessária expedição de intimação direcionada ao Advogado habilitado nos autos, de modo que deve ser devolvido o prazo recursal.

Por fim, assevera que a falta de publicação dos atos processuais praticados pelo Juízo é causa de nulidade, conforme reza o § 2.o, do artigo 272, do CPC.

Contudo, eis os fundamentos pelos quais reconheci e declarei intempestivo o Recurso de Apelação por ele interposto.
Verbis
:

[...]

Deve ser ressaltado que este processo, desde o início, tramita pelo Pje e, conforme é cediço, esse sistema possui ferramentas que permitem ao próprio advogado habilitar-se e efetuar o respectivo cadastro nos autos do processo.

Com efeito, no PJe o advogado pode solicitar, a qualquer tempo, sua habilitação no processo eletrônico por meio da ferramenta do sistema, ainda que a parte representada já seja assistida por outro patrono.

Neste caso, apenas o advogado Mauro Paulo Galera Mari habilitou-se nos autos, em 07/11/2018.

Em 09/11/2018 foi realizada a audiência de conciliação e, na mesma data, o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki juntou substabelecimento com reserva de poderes à advogada Nayara Santos de Moraes, Carta de Preposição, e requereu que todas as publicações no
Diário Oficial
fossem realizadas exclusivamente em seu nome sob pena de nulidade.

Em 14/11/2018 apresentou contestação em nome do Banco; contudo, em nenhum momento promoveu sua habilitação nos autos.

Há de se ressaltar que, nos termos da jurisprudência do STJ,
não é permitida a mesclagem de procedimento de processo eletrônico com processo não eletrônico.

Nesse sentido, dentre outras, a decisão unipessoal do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, proferida no Agravo Regimental interposto no REsp. 1.555.791/PE, publicada em 27/06/2019.

Aliás, oportuna transcrição do seguinte trecho de aresto da Corte Superior:

[...] INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONSULTA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. [...]. III - De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem
na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1611803/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). (sem grifos no original)

Assim, não há falar em nulidade da primeira intimação da sentença e devolução do prazo recursal, pois competia ao advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki habilitar-se no Pje.

A jurisprudência é uníssona quanto ao tema. Apenas para ilustrar transcrevo dois precedentes desta Corte Estadual e um do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-MT 10005010720208119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/02/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS
- CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitado o pedido de nulidade processual, quando por desídia do procurador em proceder obrigação que lhe competia, qual seja, regularizar sua habilitação, deixa de fazer
. (TJ-MT 10151563320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - INOCORRÊNCIA -
SISTEMA PJe - RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR
- PORTARIA CONJUNTA 411/PR/2015 DO TJMG - RECURSO NÃO PROVIDO -
Em se tratando de processo eletrônico, o próprio advogado pode realizar habilitação no sistema PJe, de forma autônoma
, consoante prevê o art. 11 da Portaria Conjunta 411/PR/2015.
Hipótese em que não se há falar em nulidade de atos processuais nos casos em que o vício apontado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam
. (TJ-MG - AI: 10000181167024001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 23/07/0019, Data de Publicação: 31/07/2019). (sem grifos no original)

Dessa forma, tendo em vista que não há justa causa a ensejar a devolução de prazo, a Apelação interposta em é, de fato, intempestiva.

Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada pelo Apelado e
não conheço do Recurso
em razão de sua intempestividade.

[...]

Da leitura do trecho da decisão, ressai evidente e inconteste
a infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É indiscutível que o Banco Recorrente não se insurge especificamente quanto ao fundamento nodal para o não conhecimento do Apelo por ele interposto, qual seja: que
não há falar em nulidade da primeira intimação da sentença e devolução do prazo recursal, pois competia ao advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki habilitar-se no Pje
; contudo,
apenas o advogado Mauro Paulo Galera Mari habilitou-se nos autos, em 07/11/2018.

Ademais, foi consignado na decisão recorrida que de acordo com a jurisprudência do STJ, não é permitida a mesclagem de procedimento de processo eletrônico com processo não eletrônico, e que a intimação eletrônica é destinada aos que se cadastrarem na plataforma; todavia, neste caso, foi
Certificado que o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki não estava cadastrado no PJe (Id. 83644570).

Assim,
as teses do Agravante não impugnam a decisão recorrida que e, por esse motivo, está clara a falta de observância do princípio da dialeticidade recursal
.

O Banco Recorrente não cuidou de apresentar, como seria de rigor, as razões pelas quais entende que não podem prevalecer os aludidos fundamentos da decisão agravada.

Repito: Não se tem qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois o Agravante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento desta Relatora que, por oportuno, ressalvo, está respaldado em jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça.

Este Agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, já que consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, publicado em 02/04/2018, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado 28/09/2020, dentre outros).

Com efeito, inobstante a regra seja a de que a multa prevista no § 4.o, do artigo 1.021 do CPC não é automática, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso intempestivo, erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão
.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 1.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei. 3. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoraram os honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa
. (AgInt no AREsp 1640707/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE
. ARTIGO 1.021, § 1o, CPC/2015.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ARTIGO 1.021, § 4o, CPC/2015
.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA
. (AgInt no AREsp 1327864/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
não conheço ao Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime,
condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

Por fim, quanto ao pedido de majoração de honorários formulado pelo Agravado, não comporta acolhida, pois o STJ tem firme o entendimento de que
“a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015”
. (AgInt no AgInt no AREsp 1758395/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021